Tribunal: TJSP
Processo: 1500963-17.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500963-17.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
TIAGO RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, deram provimento parcial ao recurso de Tiago Rodrigo
Ribeiro dos Santos para reduzir a pena, quanto ao crime de tráfico, para cinco
anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no valor mínimo unitário; quanto ao
crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03, para dois anos de reclusão e dez
dias-multa, no valor mínimo legal e; quanto ao delito previsto no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/06, para três anos de reclusão e dez
dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado, vencido o
revisor, que negava provimento., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500963-17.2018.8.26.0126 -Voto no 43122
2
Voto no 43.122
Apelação no 1500963-17.2018.8.26-0126 Caraguatatuba
Processo no 1500963-17.2018.8.26-0126 Vara Criminal
Apelante
- Tiago Rodrigo Ribeiro dos Santos
Apelado
- Ministério Público
Tráfico. Posse ilegal de armas e munições. Autoria
comprovada. Afastada a nota de maus antecedentes.
Recurso parcialmente provido.
Tiago Rodrigo Ribeiro dos Santos, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de seis anos
e oito meses de reclusão e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, no valor
mínimo unitário; por infração ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV,
da Lei 10.826/03, a quatro anos de reclusão e treze dias-multa e, por
infração ao artigo 14 da Lei 10.826/06, a dois anos e quatro meses de
reclusão e onze dias-multa, no valor mínimo unitário, fixado o regime
inicial fechado, decretada a perda, em favor da União, dos bens e
valores apreendidos (fls. 258/268).
Negado o recurso em liberdade, foi expedida
guia de execução provisória (fls. 303/304).
Pleiteia a ilustre defensora, a fixação da pena-
base no mínimo legal, reconhecida a colaboração espontânea; a
aplicação do princípio da absorção, quanto aos delitos previstos nos
artigos 14 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03,
assegurada a detração para a fixação do regime carcerário (fls.
296/302).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500963-17.2018.8.26.0126 -Voto no 43122
3
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
308/319), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 328/335).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 11 de
setembro de 2018, por volta de 17h15min, na avenida Guilherme de
Almeida, no 1125, Caraguatatuba/SP, Tiago Rodrigo Ribeiro dos Santos
(Perninha), teria possuído e guardado uma pistola Taurus, calibre 45,
de uso restrito, com numeração suprimida, municiada com seis
cartuchos, e uma pistola Taurus, calibre 380, de uso restrito, com
numeração raspada, municiada com doze projéteis, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar; nas mesmas
condições de tempo e lugar, teria guardado e mantido em depósito,
para entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, treze porções de maconha
(149,5g) e duzentas e oitenta e quatro porções de cocaína (337g),
substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica.
Na mesma data, na estrada do Pirassununga, próximo ao km 05,
teria guardado e mantido em depósito trinta e nove munições de
calibre .45; duas munições de calibre .09mm; dez munições de
calibre .40; uma munição calibre .357, de uso restrito; e vinte e duas
munições calibre .38, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar; nas mesmas condições de tempo
e local, teria guardado, para entrega a terceiros, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar, treze porções
de maconha (4,58kg), cinco sacolas contendo cocaína (1,87kg), uma
sacola contendo pasta base para cocaína (942g), quinhentos e
quarenta e seis microtubos, contendo cocaína (659,08g), substâncias
entorpecentes que causam dependência física e psíquica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500963-17.2018.8.26.0126 -Voto no 43122
4
A existência da materialidade do fato está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/15), auto de
exibição e apreensão (fls. 16/19), auto de constatação provisória (fls.
20/22), fotografias (fls. 23/30), auto de entrega (fls. 83), laudo de
exame químico-toxicológico (fls. 101/103, 104/105) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante disse
serem verdadeiros os fatos descritos na denúncia. Os policiais
encontraram um pouco de entorpecente e armas, em seu poder. Eles
sabiam onde estava o restante da droga. Não é integrante de
organização criminosa. O entorpecente apreendido seria distribuído
na cidade. Quanto às armas, havia adquirido para defesa pessoal
(audiovisual).
A testemunha Sandro Castro de Vasconcellos,
policial militar, em juízo, ratificou a versão apresentada na fase
inquisitiva, no sentido de que havia informação de que uma pessoa,
conhecida por Perninha, estaria a guardar armas e entorpecentes na
cidade. No lugar indicado, uma moradia com diversas casas,
encontraram o portão aberto. O apelante, que saía de uma das casas,
tentou retornar, ao perceber a presença da equipe, mas foi abordado.
Ele indicou onde estavam as duas armas, debaixo do travesseiro.
Eram duas pistolas, calibres 45 e 380, ambas municiadas e com
numeração suprimida. Apreendidas, além das armas, treze porções
de maconha e duzentas e trinta e duas de cocaína, petrechos
utilizados no tráfico, anotações e a importância de dois mil,
seiscentos e quarenta reais. O apelante indicou outro endereço, onde
guardava mais drogas. Naquele endereço apreendidos cinco tijolos de
maconha, um tijolo de cocaína, pasta base para cocaína, quinhentos
e quarenta e seis porções de cocaína, balanças de precisão e grande
quantidade de munições de diversos calibres. Questionado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500963-17.2018.8.26.0126 -Voto no 43122
5
apelante admitiu ser integrante de organização criminosa (audiovisual).
A testemunha André de Souza Pinto, policial
militar, em juízo, corroborou a versão de Sandro (audiovisual).

A autoria e materialidade estão comprovados
nos autos, matéria não impugnada pelo apelo.
Em relação aos crimes previstos nos artigos 14,
e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei 10.826/03, inviável a
pretendida absorção, vez que deve ser considerado o contexto em que
se deu a apreensão das armas municiadas e das várias munições de
calibres diversos.
Na graduação da pena, afasta-se a nota de
maus antecedentes, que deu ensejo à majoração da pena. Para que
estejam configurados os maus antecedentes criminais, necessário
que sentença condenatória, por conduta delituosa, cometida em data
anterior, tenha transitado em julgado, no curso do processo, que
apura novo delito. Hipótese que não ocorreu, no caso em exame.
De outra parte, configurada está a confissão
espontânea, tal como reconhecida pela sentença recorrida, não
evidenciada a alegada colaboração, nos termos do artigo 41, da Lei
11.343/06.
Assim, quanto ao tráfico, fixada a pena-base,
no mínimo legal, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no
valor mínimo unitário, mantida a compensação entre a reincidência e
a confissão espontânea, assim permanece.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500963-17.2018.8.26.0126 -Voto no 43122
6
Adotado idêntico critério, quanto ao crime
previsto, no artigo 14, da Lei 10.826/03, fixa-se a pena, em dois anos
de reclusão e dez dias-multa, no valor mínimo legal. Para o delito
previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/06,
fixa-se a pena em três anos de reclusão e dez dias-multa, no valor
mínimo unitário. Mantido o regime inicial fechado.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial ao recurso de Tiago Rodrigo Ribeiro dos Santos para
reduzir a pena, quanto ao crime de tráfico, para cinco anos de reclusão
e quinhentos dias-multa, no valor mínimo unitário; quanto ao crime
previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03, para dois anos de reclusão e
dez dias-multa, no valor mínimo legal e; quanto ao delito previsto no
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/06, para três anos
de reclusão e dez dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime
inicial fechado, vencido o revisor, que negava provimento.
desa Angélica de Almeida
relatora